Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-94.2008.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003581-94.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODER - CPF: 384.863.001-00 (APELANTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (APELADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 219.354.018-74 (APELADO), MARIO CORAINI - CPF: 016.951.958-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO CARNEVALI - CPF: 061.877.238-30 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MANDAIO CORAINI - CPF: 247.627.858-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 306.935.208-17 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA BORTOLUCCI DA ROSA - CPF: 368.314.288-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGO SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 337.530.038-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MARINHO CORAINI - CPF: 273.694.418-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO DE OLIVEIRA - CPF: 329.173.338-04 (ADVOGADO), ANDRE APARECIDO QUITERIO - CPF: 259.422.288-76 (ADVOGADO), JOSE GEORGE FERRAZ - CPF: 178.917.758-85 (ADVOGADO), NAIA REGINA SILVA CORAINI - CPF: 330.057.928-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI MARINHO CORAINI - CPF: 273.694.418-65 (APELADO), ANDRE APARECIDO QUITERIO - CPF: 259.422.288-76 (ADVOGADO), NAIA REGINA SILVA CORAINI - CPF: 330.057.928-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 921, III, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO – AVERBAÇÃO NÃO REALIZADA – CULPA DO EXEQUENTE – DESÍDIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 921, §§ 1o a 5o, do CPC, após decorrido o período de suspensão da execução, inicia-se o prazo prescricional para o exercício da pretensão executória. Não basta a prática de meros requerimentos; exige-se a efetiva localização de bens penhoráveis ou constrição útil. A ausência de atos eficazes no período legal enseja a extinção da execução pela prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARCOS ANTONIO RODER, contra sentença proferida pelo Juízo da 1.oVara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0003581-94.2008.8.11.0055, movido em face de JOSE ANTONIO BORTOLUCCI E OUTROS, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento nos artigos 487, II, c/c 924, V, do CPC.

Em suas razões de Id. 274674487, a parte apelante, em síntese, defende que a decisão seria nula por ausência de fundamentação (sentença
citra petita
), bem como que não se configurou a inércia, motivo pelo qual requer a reforma da sentença, com afastamento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Contrarrazões de Id. 274674490 e Id. 274735898, pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

É o relatório

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a parte apelante realizou o ajuizamento da presente execução no ano de 2008, objetivando o recebimento do crédito no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), representado pelo cheque n.o 002201.

O juízo de origem acolheu o pedido de suspensão do feito em 30/01/2017, pelo período de suspensão de 01 (um) ano, oportunidade em que o título estaria sujeito ao prazo prescricional de 6 (seis) meses.

Fora deferida a penhora do imóvel de matrícula no 61.066 do CRI de Mogi Mirim/SP, cujo termo fora expedido em 27/08/2019, não tendo o exequente/apelante procedido a averbação e informando que o bem fora vendido.

O juízo
a quo
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, vez que embora o exequente/recorrente tenha indicado bens à penhora, as mesmas não foram efetivadas, tendo em vista que a averbação sequer fora realizada, além de que o bem não pertence mais à parte executada.

Desta decisão, se insurge a parte exequente/apelante.

Pois bem.

De início, se faz necessária a análise da preliminar sustentada em contrarrazões, de que as razões do recurso não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar da decisão de primeiro grau, que acolheu a prescrição intercorrente.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Em detida análise dos autos, verifico que a sentença de origem extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente, aplicando o artigo 924, V, do CPC, bem como o entendimento consolidado na jurisprudência.

Da validade da sentença – Fundamentação suficiente e ausência de nulidade

Afasta-se, de plano, a alegação de sentença
citra petita
. O julgador de primeiro grau examinou de forma clara e suficiente os pontos relevantes da controvérsia, especialmente ao apontar o marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente e a ausência de atos concretos e eficazes por parte do exequente no período.

A fundamentação está em conformidade com os requisitos do art. 489, § 1o, do CPC e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Da prescrição intercorrente – art. 921, §§ 1o e 4o do CPC

A parte exequente/apelante, no entanto, defende que não há negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre quando provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da Ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

No caso concreto, ficou consignado nos autos (Id. 75848598, pág. 6) que o exequente requereu a suspensão da execução em 10/12/2016, sendo o pedido deferido em 30/01/2017, com expressa previsão de que, findo o período de 01 (um) ano, iniciar-se-ia o prazo de prescrição de 06 (seis) meses, conforme determina o art. 206, § 3o, VIII do CC, aplicável aos cheques.

Logo, o prazo prescricional iniciou-se em 30/01/2018 e findou-se em 30/07/2018, sem qualquer ato apto a interrompê-lo.

Embora o exequente tenha requerido, em 23/05/2018, a penhora do imóvel matriculado sob o n.o 61.066 do CRI de Mogi Mirim/SP, a efetiva constrição somente foi deferida e formalizada em 27/08/2019, já após o decurso do prazo prescricional. A averbação não foi realizada, conforme reconhecido pelo próprio exequente (Id. 166943807), sob o argumento de que houve demora do cartório.

Contudo, conforme destacado nas contrarrazões, o documento encaminhado à serventia estava equivocado, pois indicava penhora sobre 100% do bem, quando os executados possuíam apenas 1/3 da propriedade. A nota devolutiva foi emitida ainda em 13/11/2018 (Id. 75848598, pág. 70) e, mesmo ciente da falha, o exequente não promoveu novo requerimento hábil dentro do prazo legal, motivo pelo qual a mora não pode ser atribuída ao Judiciário nem ao cartório.

Vale ressaltar que a inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, mormente em razão das infrutíferas buscas realizadas anteriormente.

A propósito, eis o entendimento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE SUSPENDEU TEMPORARIAMENTE A EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS RETOMADA
– TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve paralisação imputável a sua inércia e que a demora processual decorreu de fatores externos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial e se a inércia do exequente foi determinante para sua configuração. III. Razões de decidir A execução teve início em 30.11.1993, com citação do executado e penhora de bens em 20.12.1993, sendo suspensa em razão de acordo homologado em 1995. No entanto, com a retomada do feito em 2007, cabia ao exequente adotar providências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, o que não ocorreu. Durante todo o trâmite processual, o exequente não logrou êxito em promover medidas efetivas que assegurassem a constrição patrimonial do executado, limitando-se a impulsionamentos esparsos, sem localização de bens penhoráveis. Ainda que se considere a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, que determina o início da contagem da prescrição intercorrente a partir da vigência do novo código, em 18/03/2016, já transcorreram mais de três anos sem a efetiva constrição de bens, configurando-se a prescrição. IV. Dispositivo e Tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente incide quando, transcorrido o prazo prescricional da obrigação exequenda, o exequente deixa de promover atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito.”
(N.U 0000061-32.1993.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a lide, não há como afastar o decurso do lapso prescricional no presente caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025